Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600735-71.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ROBSON FAGUNDES DE SOUZA
Órgão julgador: EMBARGANTE: ROBSON FAGUNDES DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
23/04/2021
Número: 0600735-71.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600738-26.2020.6.16.0149
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos nº 0600735-71.2020.6.16.0149 que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e condenou o representado à pena
de multa, a qual fixou ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos
artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução 23.610/2019, do TSE. (Representação
eleitoral proposta pela Coligação Compromisso com o Povo em face de Robson Fagundes,
alegando, em síntese, que o representado vem realizando propaganda eleitoral na internet, mais
especificamente em suas redes sociais, contudo, nenhuma foi informada à Justiça Eleitoral,
descumprindo o art. 28, §1º da Res. 23610/2019 do TSE e art. 57-B, §1º da Lei n. 9504/1997.
Requereu que fosse determinado que a parte contrária regularizasse seus endereços eletrônicos e
ao final, fosse condenado no pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 28, §5 da Res. 23610/2019 do TSE e Art. 57-B, §5 da
Lei n. 9504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROBSON FAGUNDES DE SOUZA
VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
ROBSON FAGUNDES DE SOUZA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31772
666
23/04/2021 09:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.546

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600735-71.2020.6.16.0149 –
Cianorte – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: ROBSON FAGUNDES DE SOUZA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR0062709
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR0041792
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
Num. 31772666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309500533100000030951442
Número do documento: 21042309500533100000030951442

mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBSON FAGUNDES DE
, em face do acordão nº 58.128, que recebeu a seguinte ementa:
SOUZA
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. LEI Nº 9.504/1997, ART. 57-B. POSTAGENS NA REDE SOCIAL
FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. FALTA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, I e IV da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar à Justiça Eleitoral, formal e previamente, os endereços
eletrônicos em que pretende veicular propaganda eleitoral na internet.
2. A falta de comunicação tempestiva do endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral configura a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral
irregular, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º da Lei nº
9.504/1997.
3. Recurso conhecido e desprovido.
O embargante aduz que o acórdão é omisso posto que não foi demonstrado o
momento da realização da propaganda eleitoral na rede social do candidato, bem como alegou
ser irrelevante o fato de o embargante ter comunicado à Justiça Eleitoral suas redes sociais em
data posterior ao requerimento de RCC. Arguiu que o momento a ser considerado como início
da propaganda eleitoral seria dia 11.11.2020, quando foi proposta a demanda. Por fim,
sustentou que não foi observado o art. 36 da Res.-TSE nº 23.609/2019, o qual prevê a
possibilidade de correção, se constatado qualquer irregularidade no registro de candidatura.
Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada (id. 24492566).
Em síntese, é o relatório.
Num. 31772666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309500533100000030951442
Número do documento: 21042309500533100000030951442

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
No caso em exame, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista
II.iii.
que, em resumo, o embargante alega que não foi demonstrado no acórdão proferido que
realmente fez uso das redes sociais em data anterior ao requerimento de seu RCC, todavia,
verifica-se que tal fundamentação efetivamente ocorreu.
Confira-se o que foi consignado no acórdão embargado:
Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do
passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda
Facebook
eleitoral, exsurge a necessidade de comunicação formal do perfil da rede
com a finalidade de viabilizar o controle a bem do
social à Justiça Eleitoral,
eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º da Lei das
.
Eleições
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral
.
atrai a imposição da multa prevista no art. 57-B, § 5º da Lei das Eleições
Num. 31772666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309500533100000030951442
Número do documento: 21042309500533100000030951442

Com efeito, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a
comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa
prevista no art. 57-B, § 5º da Lei das Eleições.
Nesse contexto, a página foi detectada como irregular pelo fato de o candidato
utilizar-se dela para promoção pessoal, sem antes comunicar à Justiça Eleitoral, sendo tal
situação prevista na norma como ilegal, de modo que a cominação de sanção é decorrência
direta da prática irregular.
Ademais, a desigualdade é nítida quando se percebe que a embargante se
comportou de maneira que a nenhum outro competidor eleitoral é permitido, de modo que o
afastamento da responsabilidade – e da sanção correspondente – consubstanciaria descaso
com todos os participantes do processo eleitoral que, de forma diligente, comunicaram de
forma antecipada seus endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral.
Importante ressaltar que, mesmo que o embargante fizesse uso das redes sociais
em momento posterior ao requerimento do RCC, fato é que a
para a Justiça
comunicação
Eleitoral ocorreu após o candidato realizar o requerimento de RCC e não previamente,
conforme estabelece o art. 57-B, § 5º da Lei das Eleições.
Além disso, não merece prosperar a alegação do embargante de que o momento
a ser considerado para a comunicação à Justiça Eleitoral seja a da propositura da demanda,
uma vez que, conforme relatado pelo acórdão, o momento deve ser anterior ao registro de
candidatura.
Outrossim, a alegação da embargante no tocante a incidência do art. 36 da
Res.-TSE nº 23.609/2019, não merece prosperar.
Isso porque o referido artigo determina que:
Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de
candidatura requerida sem autorização ou ausência de documentos
, inclusive no que se refere à inobservância
necessários à instrução do pedido
dos percentuais previstos no § 2º do art. 17, o partido político, a coligação ou o
candidato será intimado para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias.
Ou seja, o dispositivo em análise não possui relação alguma com a comunicação
, mas apenas informa aos candidatos
prévia das redes sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral
que, se houver alguma irregularidade no tocante
, há a
à instrução do pedido de candidatura
possibilidade de saná-la em três dias.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Num. 31772666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309500533100000030951442
Número do documento: 21042309500533100000030951442

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pela embargante, para fins de prequestionamento.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600735-71.2020.6.16.0149 -
Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
ELEICAO 2020 ROBSON FAGUNDES DE SOUZA VEREADOR - EMBARGANTE: ROBSON
FAGUNDES DE SOUZA - Advogados dos EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR0041792, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709 - EMBARGADO: COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA /
77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL - Advogado do(a) EMBARGADO: ADEMIR
OLEGARIO MARQUES - PR0095461.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Num. 31772666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309500533100000030951442
Número do documento: 21042309500533100000030951442

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021.
Num. 31772666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309500533100000030951442
Número do documento: 21042309500533100000030951442